Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DANOS MORAIS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO PRATICADO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência do fato gerador do IPVA referente ao demandante e ao veículo PRISMA SEDAN LT 1.4, PLACA JJG8731; b) determinar que o réu exclua, em definitivo, o nome do autor dos bancos de dados da Secretaria de Fazenda, cancelando-se, assim, os lançamentos tributários em nome do autor, referentes ao veículo supracitado; c) determinar que o réu exclua os dados do autor do registro do veículo PRISMA SEDAN LT 1.4, PLACA JJG8731; d) Confirmar a liminar e determinar a baixa definitiva do protesto em nome do autor referente aos débitos aqui em análise; e) condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção dada à Fazenda Pública, na forma disposta no art. 39, da Lei no 6.830/80. Contrarrazões apresentadas no ID 64986181.
3. Em síntese, por meio da presente ação busca a parte autora ver declarada a inexigibilidade de débitos de IPVA referente ao veículo PRISMA SEDAN LT 1.4, PLACA JJG8731. Pleiteia ainda a declaração de nulidade do ato administrativo que registrou o veículo em seu nome, sob fundamento de ter sido vítima de fraude bancária. Por fim, requer a condenação dos requeridos em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal, de forma preliminar, suscita nulidade da sentença recorrida, em razão da ausência de chamamento ao processo da instituição financeira que promoveu o financiamento do veículo automotor. Sustenta que o erro procedimental (financiamento) causador de toda celeuma foi praticado pela referida instituição financiadora do bem móvel, e não pelos requeridos. Outrossim, insurge-se quanto à condenação que lhe fora imposta a título de danos morais. Alega que ao lançar os créditos tributários que geraram as negativações do nome do autor, agiu de forma correta e prudente, posto que, assim como o demandante, também foi vítima de estelionato.
5. De início, importante destacar que no sistema dos Juizados Especiais não se admite a intervenção de terceiros (art. 10, Lei 9.099/1995), de modo que não é cabível o chamamento ao processo da instituição financeira responsável pelo contrato de financiamento do veículo em questão. Não se impõe a extinção do presente processo sem resolução do mérito, tendo em vista a possibilidade de o requerido, em ação autônoma, valer-se de eventual direito de regresso. Ademais, nos autos da ação no 0730760-23.2017.8.07.0001, que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília, restou declarada a nulidade da Cédula de Crédito Bancária no 0101341383, relativa ao financiamento veículo PRISMA SEDAN LT 1.4, PLACA JJG8731. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
6. Quanto à condenação por danos morais, razão assiste ao recorrente. Embora o autor afirme na inicial ter procurado o Detran/DF e a Secretaria de Estado de Fazenda do DF, com vistas à retirada do registro de alienação fiduciária e às baixas dos IPVA’s em aberto, da inscrição na dívida ativa e do protesto, não há prova nesse sentido.
7. Uma vez formalizado um contrato de financiamento de veículo entre o comprador e a instituição financeira responsável, a documentação direcionada à Autarquia de Trânsito para realização de vistoria e, posterior transferência de propriedade presume-se verdadeira, não sendo exigível que o Detran/DF, em cada situação, realize investigação acerca da originalidade e legalidade da documentação que lhe é apresentada. A questão é tão complexa que, na própria ação no 0730760-23.2017.8.07.0001, a declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancária no 0101341383 só foi possível através da realização de perícia grafotécnica, que culminou na elaboração do Laudo Pericial de ID 64985938.
8. Outrossim, pela análise dos autos da ação no 0730760-23.2017.8.07.0001, verifica-se que, após a prolação da sentença, não houve qualquer comunicação, por parte do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, direcionada ao Detran/DF, de modo a informar acerca da declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancária no 0101341383, bem como a determinar diligências no sentido de excluir o autor da responsabilidade pelos débitos de IPVA.
9. Assim, não há que se falar em condenar o Distrito Federal em danos morais na forma pleiteada. O fato de o nome do autor ter sido lançado no Cadastro de Devedores foi feito com amparo em informações até então regulares, as quais demonstravam que o autor era o real proprietário do veículo PRISMA SEDAN LT 1.4, PLACA JJG8731. Ademais, constando o nome do autor no cadastro do DETRAN/DF como proprietário do veículo, não teria a Secretaria de Fazenda discricionariedade para deixar de efetuar os lançamentos dos tributos em seu nome.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido, consoante art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.